Tribunal: TJDFT
Processo: 0732298-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732298-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e ENEL BRASIL S/A contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preparo regular. O pedido liminar foi indeferido (ID 39724033). As agravantes peticionaram requerendo a desistência do recurso (ID 44642814). O agravado deixou de se manifestar sobre o pleito (ID 45104038). É a síntese do necessário. Conforme art. 248, I, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator não conhecer do agravo quando inadmissível, prejudicado ou não tenha sido impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observado o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, HOMOLOGO o pedido de desistência e não conheço o agravo de instrumento, a teor dos arts. 998 c/c 932, III, do CPC. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator